Tribunal: TJES
Processo: 5007525-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007525-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEMER DA SILVA SANTO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007525-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEMER DA SILVA SANTO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – SENTENÇA ANULADA - NULIDADE NA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KLEMER DA SILVA SANTO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no id.13835739.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, opinou pelo não conhecimento do writ e, caso ultrapassado, a denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007525-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEMER DA SILVA SANTO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KLEMER DA SILVA SANTO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva do descumprimento da decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 747170, que anulou a sentença de primeiro grau, tendo o magistrado reaberto a fase de instrução processual.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KLEMER DA SILVA SANTO
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva do descumprimento da decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 747170, que anulou a sentença de primeiro grau, tendo o magistrado reaberto a fase de instrução processual.

Alega ainda, que há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04/08/2025, pleiteando a sua suspensão.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Pois bem, conforme consta da decisão do Superior Tribunal de Justiça juntada no id. 13682711, fora concedida a ordem de ofício, para anular as provas obtidas no cumprimento irregular do mandado de busca e apreensão domiciliar, bem como todas as que dela decorram, com desentranhamento dos autos, e cassar a sentença condenatória, senão veja-se:

[...]

Portanto, nos termos do art. 157 do CPP, imperioso o desentranhamento dos elementos de prova obtidos na busca e apreensão domiciliar, ora reconhecida como nula.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para anular as provas obtidas no cumprimento irregular do mandado de busca e apreensão domiciliar, bem como todas as que dela decorram, com desentranhamento dos autos, e cassar a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0000597-85.2021.8.08.0049,
determinando outra seja proferida, como entender de direito,
desconsiderando as provas ora invalidadas.

[...] Grifei

Após o cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado de primeira instância instou o Ministério Público Estadual a se manifestar.

Em sua manifestação, o Ministério Público requereu a designação de nova audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de novas testemunhas arroladas.

Requerimentos deferidos pelo magistrado, nos seguintes termos:

[...]

6. Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 747170, concedeu a ordem de ofício para relaxar a prisão preventiva de RODRIGO BATISTA DA SILVA, bem como determinou a anulação da sentença proferida nos autos, com a devolução do processo à instância inferior para regular prosseguimento.

7. O Ministério Público, por sua vez, requereu a designação de audiência para a oitiva das testemunhas arroladas, em razão da necessidade de produção de novas provas, o que foi prontamente questionado pela defesa, que defende a nulidade da audiência, por entender que a reabertura da instrução processual implicaria nulidade.

8. No entanto, não assiste razão à defesa. Embora as provas obtidas na Busca e Apreensão nº 0000591-78.2021.8.08.0049 tenham sido anuladas, a produção de outras provas não se limita aos elementos advindos dessa diligência. Além disso, é plenamente possível a produção de provas por parte do Ministério Público, especialmente no que tange à oitiva de testemunhas, cuja relevância e necessidade são evidentes para o esclarecimento dos fatos.

9. Diante do exposto, e considerando o interesse legítimo do Ministério Público na produção de provas, DEFIRO o requerimento do Parquet e DESIGNO audiência para o dia 04 de agosto de 2025, às 15h40min, para a oitiva das testemunhas arroladas. 10.Consequentemente, INDEFIRO o requerimento da defesa, não havendo nulidade na realização da nova audiência.

[...]

Pelo acima exposto, entendo que a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça não se limitou a determinar apenas ao proferimento de nova sentença, não havendo, portanto, nulidade na reabertura da fase de instrução processual com a nova oitiva de testemunhas, desde que, resguardado o direito aos réus a ampla defesa e ao contraditório.

Portanto, em detida análise da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris” e o "
periculum in mora"
.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça com urgência.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.